Tribunal: TJMT
Processo: 0003854-52.2018.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003854-52.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO FERNANDO SCHAEDLER - CPF: 503.227.459-34 (APELADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), LARISSA PEREIRA ROCHA - CPF: 054.000.491-09 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0003-61 (APELANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), ALISON MONTAGNER - CPF: 031.946.541-10 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), FERNANDA DE SALES CARNEIRO - CPF: 027.970.251-56 (ADVOGADO), MICHELLY FABIOLLA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 024.752.301-18 (ADVOGADO), LUANA ZANDONA PRESTES - CPF: 031.379.171-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

APELADO(S):

MAURO FERNANDO SCHAEDLER

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO E

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

– PARCIAL PROCEDENCIA -

COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM PREÇO PRÉ-FIXADO

– CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACTO PELO ADQUIRENTE -

CONDENAÇÃO DO COMPRADOR AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL

– ALEGADA LEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO UNILATERAL DO PACTO EM RAZÃO DO EXCESSO DE IMPUREZAS NO PRODUTO – DESACOLHIMENTO – CONTRATO QUE NÃO FIXA PREVIAMENTE OS PERCENTUAIS DE TOLERÂNCIA OU OS PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS – AFERIÇÃO UNILATERAL POR CLASSIFICADOR VINCULADO À COMPRADORA – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE

PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA OU DE CONSTITUIÇÃO DO VENDEDOR EM MORA – PRODUTO REVENDIDO PELO VENDEDOR ANTES DO FINAL DO MÊS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CONCRETOS - NECESSÁRIA REDUÇÃO PROPORCIORCIONAL DA MULTA PARA 5% - ART.413 DO CC/2002 - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se o contrato de compra e venda de milho a preço pré-fixado não prevê o percentual de tolerância de impurezas, tampouco os parâmetros a serem observados, e o adquirente não providenciou a constituição do produtor alienante em mora, a classificação do produto por entidade independente ou mesmo a produção antecipada de provas, não poderá o adquirente se valer de classificação unilateral para justificar o cancelamento unilateral do pacto segundo seu arbítrio.

No entanto, se apesar de justificável a condenação do adquirente no pagamento da multa contratual, as circunstâncias da causa – como o fato de o vendedor ter conseguido revender o produto a terceiros ainda dentro do mês da pactuação do contrato unilateralmente cancelado – demonstram que a parte adversa não sofreu prejuízos concretos, plenamente admissível a redução do percentual da cláusula penal de 10% para 5% sobre a totalidade do contrato, para fins de adequá-la aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

APELADO(S):

MAURO FERNANDO SCHAEDLER

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de multa por descumprimento e pedido de Reparação por danos materiais
n. 0003854-52.2018.8.11.0078 (Cód.

112996) ajuizada por
MAURO FERNANDO SCHAEDLER
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i)
declarar a rescisão do
Contrato de Compra e Venda
n. 124/2017, bem como para (ii) condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato, à razão de 10% sobre a totalidade do contrato, o que equivale a R$48.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC acrescidos de juros de mora legais, ambos a partir da citação válida, bem como a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Narra a parte recorrente que o produtor apelado ajuizou a demanda originária ao argumento de que em 08.06.2018, as partes firmaram um contrato de compra e venda de 1.200.000 quilos de milho (equivalentes a 20.000 sacas de 60Kg) ao valor pré-fixado de R$24,00 a saca, totalizando R$480.000,00, a serem retirados no armazém do vendedor, localizado sobre a unidade de produção do município de Gaúcha do Norte/MT (Fazenda Três Coqueiros), até o dia 31.06.2018.

Relata que, sob a alegação de que a adquirente requerida deixou de cumprir sua obrigação contratual, o produtor alienante requereu a declaração de extinção do pacto, com a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento da multa contratual acordada no montante de 10% do valor total do negócio, além de danos materiais supostamente sofridos em decorrência do descumprimento do ajuste, devidamente acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária, bem como o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, sustenta que, contrariamente à narrativa do autor, no dia da retirada dos grãos junto ao citado armazém, o seu classificador de grãos teria analisado e constatado a presença de grande quantidade de grãos de soja misturados aos grãos de milho, conforme demonstrado no laudo juntado aos autos, e que a quantidade de impurezas encontrada (5%) ultrapassaria em muito o limite determinado pelo Ministério da Agricultura, que seria de 1%.

Afirma que em razão de destino dos grãos negociados ser a indústria de produtos para o consumo humano, não teve alternativa senão solicitar, junto ao produtor recorrido, o cancelamento do contrato.

Aduz que a despeito de o juízo singular sentenciante ter concluído que a apelante adquirente não se desincumbiu do seu ônus probatório do alegado, tendo em vista que o laudo indicativo da qualidade dos grãos ter sido apresentado unilateralmente, referido laudo não poderia ser desconsiderado, haja vista que não seria razoável imaginar que, de forma injustificada, a adquirente apelante quebrasse o pacto, correndo o risco de arcar com o pagamento da multa contratual, depois de ter deslocado 08 (oito) veículos – que permaneceram na fazenda em que localizado o armazém entre os dias
10
e
12.06.2018
, além de 2 (dois) classificadores até a fazenda onde seriam retirados os grãos, com enorme prejuízo, se os padrões mínimos de qualidade exigida tivessem sido observados.

Alega que a legislação processual impõe ao demandante o ônus probatório das suas alegações, de modo que a ele incumbia a prova da injustiça da recusa, o que não ocorreu, agarrando-se na única argumentação de que o produto se encontrava dentro das condições normais de comércio, não sendo suficientes as meras alegações de cumprimento da obrigação contratual.

Assevera que apesar de o produtor recorrido ter tentado se desincumbir de seu ônus probatório, tentou fazê-lo através de testemunho de seu gerente comercial, oportunamente contraditado, cujas declarações evidenciam o seu claro interesse na demanda.

Argumenta que, ao consignar que a requerida não se desincumbiu de provar a existência das impurezas mediante laudo técnico, ofício ou anotação informal corroborativa de suas alegações, a sentença se revelou absolutamente contraditória, na medida em que a única parte que trouxe aos autos prova de que os grãos estavam abaixo dos padrões pactuados foi a compradora recorrente, sendo que a testemunha Sr. Roberto Alexandre ainda corroborou a arguição de que foram enviados dois classificadores para a análise da qualidade do milho negociado.

Defende que as supostas inconsistências das informações levantadas pela sentença, diante da cidade e safra incorretas indicadas no laudo seriam justificáveis tendo em vista que, apesar de o armazém de retirada ficar na cidade de Gaúcha do Norte/MT o contrato foi formalizado na cidade de Sapezal/MT, ao passo que o preenchimento do laudo se deu por um simples erro no momento da elaboração.

Assevera que em corroboração ao laudo de classificação desconsiderado, a prova testemunhal trazida pela recorrente indicou que assim que chegaram ao local, veículos de terceiros encontravam-se procedendo o carregamento de soja, havendo a mistura dos grãos.

Propala, ainda, que apesar de ciente do problema na retirada do produto, o vendedor apelado deixou de enviar qualquer profissional para elaboração de um laudo para provar que os grãos estavam de acordo com o pactuado, em contraposição ao atestado pelos classificadores da adquirente.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que seja declarado o descumprimento da obrigação contratual pelo produtor recorrido, em atenção ao laudo acostado em ID 45082264 - fl. 20, com a sua condenação ao pagamento da multa penal pactuada, bem como dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no ID. n. 141562174, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 08.06.2018 as partes firmaram o
Contrato n. 124/2017
(ID. n. 141562154 - Pág. 14/17), tendo a apelante se comprometido a adquirir 20.000 sacas de milho de 60 Kg, equivalentes a 120.000 Kg, a serem entregues no armazém do autor apelante no
município de Gaúcha do Norte/MT (Fazenda Três Coqueiros) até o dia 31.06.2018, pelo preço fixo e pré-estabelecido de R$24,00 a saca, totalizando R$480.000,00.

No entanto, sob o argumento de que o produto disponibilizado não estaria dentro dos padrões de qualidade avençados, a adquirente apelante anunciou o cancelamento do pacto, comunicando o alienante apelado através de e-mail datado de 18.06.2018 (ID. n. 141562154 - Pág. 19).

Inconformado, o vendedor ajuizou a presente demanda para, além da declaração da resolução do contrato, fosse o réu apelante condenado ao pagamento da cláusula penal à ordem de 10% sobre o valor total do negócio.

Citada, a compradora recorrente ofertou contestação pugnando pela improcedência da demanda e, em pedido contraposto, requereu a multa contratual fosse convertida em seu favor, posto que, na hipótese, o descumprimento contratual seria do vendedor autor.

Regularmente processado o feito, inclusive com a realização de audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos das partes e ouvidas testemunhas, adveio a sentença de procedência do pedido inicial.

Pois bem.

Consoante se depreende da cláusula contratual denominada “CONFERÊNCIA DE PESO E QUALIDADE DO PRODUTO”, na qual as partes deveriam tratar da qualidade e percentual de pureza aceitável, e como essa aferição deveria ser feita, as partes nada pactuaram sobre tais questões.

Senão vejamos (ID. n. 141562154 - Pág. 15):

Assim, se o adquirente entendia que o produto adquirido não atendia às qualidades legitimamente esperadas, deveria, em primeiro lugar, constituir em mora o vendedor através de meio hábil – e não através de um simples e-mail comunicando o cancelamento unilateral do pacto – ou, então, produzir provas hábeis a amparar o descumprimento contratual em decorrência da ausência de qualidade do milho negociado.

Poderia ter convencionado um classificador independente para a classificação do produto, ou, no caso de negativa do alienante, ajuizar um procedimento de produção antecipada de provas para demonstrar o inadimplemento do vendedor.

No caso, todavia, a requerida preferiu o exercício arbitrário das próprias razões, comunicando o seu desinteresse na continuidade do pacto por e-mail.

E, para tentar justificar sua decisão, juntou apenas o documento de ID. n. 141562155 - Pág. 20, que conta com o seu timbre na parte superior esquerda, o que revela a fragilidade da prova, haja vista a unilateralidade com a qual foi produzida.

Ademais, se o contrato não prevê expressamente o percentual de tolerância de impurezas, tampouco convenciona um indicador ou qualquer instituto de medição a ser seguido, não poderia enjeitar o produto pela quantidade de impurezas supostamente verificadas.

Com isso, constata0se que as razões de recorrer não trouxeram qualquer elemento concreto capaz de infirmar a conclusão do juízo sentenciante acerca da inexistência de justa causa para o cancelamento unilateral do contrato.

Ademais disso, os fatos públicos e notórios contemporâneos ao cancelamento do negócio pela apelante corroboram a tese autoral de que, na verdade, o desfazimento do negócio se tornou algo bastante conveniente para a requerida à medida em que as os sites de notícias especializados em agronegócio dão conta de que a saca de milho teve uma desvalorização de seu valor no mercado nacional entre o começo e o final do mês de junho de 2018. Nesse sentido:

“Preços do milho em queda em junho de 2018”
de 12.06.2018-
http://www.farmnews.com.br/mercado/precos-do-milho-29/

“Milho: Preços registraram queda na maior parte de junho”
, de 07.07.2018.
https://maissoja.com.br/milho-precos-registraram-queda-na-maior-parte-de-junho/

“Preço do milho cai 19% em junho, enquanto soja está mais cara”
de 02.07.2018 -
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/preco-do-milho-cai-19-em-junho-enquanto-soja-esta-mais-cara/20180702-103756-j142

Por outro lado, não se pode olvidar que, de acordo com o art.413 do CC/2002, é possível proceder à redução do percentual da multa contratada se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que a penalidade se tornou excessiva.

No caso, o percentual ajustado foi de 10% do valor total negociado. Vejamos (ID. n. 141562154 - Pág. 17):

Ocorre que, como o próprio autor apelante consignou na sua inicial, ainda no próprio mês de junho de 2018, conseguiu revender todo o milho não retirado de seu armazém pela parte ré, de modo que não experimentou prejuízos reais a justificar o apenamento à ordem de 10%.

Dessa forma, entendo que o percentual de 5% já atende de forma razoável, proporcional e equitativamente a sanção merecida pela resolução unilateral e sem justa causa provada por parte do adquirente apelante.

No mais, nessa hipótese, fica evidente a ocorrência de uma derrota processual mútua das partes visto que, conquanto reconhecido o direito à multa contratual pelo cancelamento unilateral do pacto, a penalidade contratual daí decorrente deve ser inferior à consignada no contrato, o que, inexoravelmente, há de refletir na verba de sucumbência, consoante estabelece o art.413 do CC/2002.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao apelo
tão somente para reduzir o valor da cláusula penal para o equivalente a 5% sobre o valor atualizado do negócio cancelado e, por consequência, readequar a sucumbência para a forma recíproca, pelo que condeno as partes ao rateio em igual proporção das custas iniciais, bem como ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa, sobre 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022